Tribunal: TJMT
Processo: 1034547-50.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No. 1011923-96.2018.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Hospital Jardim Cuiabá Ltda. em virtude da sentença proferida pela Juíza da 11.a Vara Cível da Capital, que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa para a propositura da Ação de Despejo por Falta de Pagamento em face de Densimagem – Elê Maria Kuhn Epp e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.
De acordo a Apelante, em 02/02/1998, alugou para a Apelada a sala comercial no 04 que fica no interior do Complexo Hospitalar, pelo valor atual de R$ 1.293,47 (um mil duzentos e noventa e três reais e quarenta e sete centavos). Assevera que, em 2009, emitiu o Termo de Quitação Recíproca (doc. 03 da exordial), por meio do qual a Apelada teria confessado a existência da dívida no montante de R$ 42.491,87 (Quarenta e dois mil quatrocentos e noventa e um reais e oitenta e sete centavos), assumindo o compromisso de pagá-lo em 15 (quinze) parcelas mensais e sucessivas de R$ 2.832,79 (dois mil, oitocentos e trinta e dois reais e setenta e nove centavos), com primeiro vencimento em 05/09/2009, e que a Apelada adimpliu 05 (cinco) das 15 (quinze) prestações.
Prossegue na narrativa dizendo que, em 2013, as partes firmaram novo acordo denominado “Encontro de Contas”, em que foi apontado o débito da Apelada na ordem de R$ 71.940,25 (setenta e um mil novecentos e quarenta reais e vinte e cinco centavos). Disse que, naquela ocasião, também ficou combinado que o valor da locação seria por metro quadrado, em substituição ao faturamento, a partir de 05/2011, nos termos da notificação de 06 de dezembro de 2013, recebida em conjunto.
Salientou que, desde 2013, os aluguéis têm sido cobrados no valor de R$ 1.293,47 (um mil duzentos e noventa e três reais e quarenta e sete centavos), atualizados anualmente pelo INPC e que, desde então (2013), a Apelada deixou de pagá-los incorrendo em mora.
Defende a sua legitimidade, uma vez que a relação locatícia é de 02/02/1998 e a mora da Apelada conta-se a partir de 2013 e está fartamente evidenciada pelos documentos que instruem os autos, sobretudo porque a Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda. Epp arrendou todo o Complexo Hospitalar para o Apelante em 2003 e permitiu a administração das locações das salas comerciais, estando evidente a relação locatícia entre as partes.
Renitente, a Apelante relembra que conforme o Termo de Quitação Recíproca e tabelas anexas, o qual foi assinado pela Apelada em 2009, há expressa referência ao débito originário de alugueis do consultório, ficando com saldo pendente de R$ 42.491,87 (Quarenta e dois mil quatrocentos e noventa e um reais e oitenta e sete centavos).
Repete que quem possuía os direitos sobre o referido imóvel em 2009 era o Apelante que, por meio do Contrato de Arrendamento e aditivos, constituiu direito e obrigações sobre as salas comerciais (consultórios).
Forte nesses argumentos, o Apelante pede o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja cassada e os autos retornados à origem para o regular processamento.
Nas contrarrazões apresentadas no ID 120736502, a Apelada suscitou a intempestividade do apelo.
Asseverou que a decisão que julgou os Embargos de Declaração foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 21/01/2021, cuja publicação ocorreu em 22/01/2021 (sexta-feira), o que significa que o início do prazo recursal de 15 (quinze) dias se deu em 25/01/2021 (segunda-feira).
Assim, computando-se apenas os dias úteis, o fim do prazo para a apresentação de Apelação se deu em 12/02/2021 (sexta-feira). Todavia, como o protocolo do apelo é de 18/02/2021, aduz que está demonstrada a intempestividade, o que enseja o não conhecimento do recurso.
Eis o que merece registro. DECIDO.
Sabe-se que, além dos requisitos recursais intrínsecos, que são pertinentes à própria existência do recurso (cabimento, legitimidade, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer), a parte deve satisfazer os requisitos extrínsecos, notadamente a regularidade formal, o preparo e a tempestividade.
Com efeito, não se admite o apelo interposto fora do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contados do primeiro dia útil seguinte à intimação da sentença, observando-se as regras de contagem estabelecidas na legislação processual e do regramento publicado pelo Tribunal de Justiça quanto à interrupção.
No caso concreto, ressoa do Diário da Justiça Eletrônico no 19901/2021 que a decisão que acolheu, em parte, os Embargos de Declaração para complementar a sentença foi disponibilizada em 21/01/2021 e publicada em 22/01/2021 (sexta-feira).
Logo, o início da contagem do prazo recursal se deu em 25/01/2021 (segunda-feira). Importante registrar que os prazos processuais não foram suspensos em janeiro, tampouco em fevereiro/2021, consoante Portaria-Conjunta n. 199, de 02/02/2021, a qual alterou o artigo 1o da Portaria-Conjunta no 168, de 02/02/2021 e cancelou os pontos facultativos dos dias 15 e 16 de fevereiro (carnaval), que haviam sido concedidos por meio da Portaria no 714/2020/PRES no âmbito das unidades administrativas e judiciárias do Poder Judiciário de Mato Grosso, em virtude do período pandêmico da Covid19.
Isso significa que, na hipótese dos autos, a contagem do lapso de 15 (quinze) dias começou em 25/01/2021, findando-se em 12/02/2021 (sexta-feira).
Considerando que o apelo foi protocolizado em 18/02/2021, é de rigor o reconhecimento da intempestividade, o que obsta o seu conhecimento.
Posto isso, ACOLHO a preliminar de intempestividade e NÃO CONHEÇO DO APELO, nos termos do art. 1.011, inciso I, c/c art. 932, inciso III, do CPC.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de abril de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora